Tribunal: STF
Processo: HC 253702
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 983.069/RJ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, III, do Código Penal) e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003). 



    Colhe-se do decreto prisional: 



    […] em que pesem as alegações da defesa no sentido da desnecessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, verifica-se dos termos do RO de ID nº 154182444 e, em especial, dos termos de declaração de IDs nº 154182446 e nº 154182447, dos policiais militares responsáveis pela prisão captura do custodiado, que estes declaram que, no dia 04/11/2024, por volta das 21 horas e 50 minutos, estavam em patrulhamento pela Avenida José Ribeiro Dantas, nas proximidades do condomínio Aretê, no bairro Marina, na comarca de Armação dos Búzios/RJ, quando teriam avistado um veículo Peugeot 408, de cor azul, ostentando placas LQE9G84, estacionado em local ermo e escuro, razão pela qual teriam realizado revista pessoal no condutor do veículo, o ora custodiado Adam Jonathan Webb, sendo que nada de ilícito teria sido encontrado em seu poder. Contudo, declaram os PMs que também teriam realizado revista no interior do mencionado veículo, ocasião em que teriam apreendido uma pistola calibre .380, com numeração suprimida; um silenciador artesanal; dois carregadores; 75 munições compatíveis com a referida arma de fogo; um coldre; um kit de limpeza de arma de fogo; duas algemas de nylon, um par de luvas; uma faca e 04 placas do veículo, que posteriormente foram identificados como sendo as placas originais, cuja identificação é LQE7E07, conforme auto de apreensão de ID nº 154182445. Declaram, ainda, os policiais militares que teriam verificado a documentação do veículo e constatado que a placa ostentada pelo veículo não era original, tendo os PMs verificado, ainda, que as placas originais do veículo estariam em seu interior, conforme referido. Nesse sentido, considerando as circunstâncias em que efetivada a prisão captura do custodiado, a diversidade de armas apreendidas em seu poder – armas branca e de fogo -, além de diversos artefatos e quantidade significativa de munições, entende este juízo que tais fatos e circunstâncias demonstram a necessidade de conversão da prisão em flagrante do custodiado em prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP. 



    […]



    Assim, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO CUSTODIADO ADAM JONATHAN WEBB EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 c/c 313, I c/c 310, II, todos do CPP. 



    Oficie-se ao Consulado Geral dos Estados Unidos da América para ciência da presente decisão, servindo a presente assentada como ofício. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos requisitos necessários para manutenção da prisão preventiva. Destaca que: 



    “O presente HC visa inicialmente o relaxamento da prisão do paciente, que está acautelado há 129 dias sem que tenha havido o término da instrução processual, aguardando-se a vinda dos laudos periciais. 



    O paciente, estrangeiro [EUA], primário e com filho menor, foi preso sem elementos concretos que justificassem a prisão (busca veicular exclusivamente ao argumento do veículo estar em local ermo e escuro), além de não ter sido respeitado seu direito à assistência consular e a presença de intérprete”. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, “para o fim de ser relaxado ou sucessivamente revogado o decreto prisional em desfavor do paciente, ainda que com aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente